Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020054-21.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), BENEDITO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 463.599.238-15 (IMPETRANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), Murilo Moura Mesquita (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL EM VÍDEOS E REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E UTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS – FALSIDADE OU ADULTERAÇÃO NÃO INDICADAS – VÍDEO DE GRAVAÇÃO DO AMBIENTE NO MOMENTO DO CRIME – REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INDEFERIMENTO DE PROVAS IMPERTINÊNTES, IRRELEVANTES OU PROTELATÓRIAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGADOS DO STJ, TJSP E TJMT – PARECER INTEGRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO IDENTIFICADO – SEGURANÇA DENEGADA.

O direito à produção de provas (CF/88, art. 5o, LV) não é absoluto, sendo permitido ao juiz da causa,
com base no livre convencimento motivado, indeferir os meios que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios.

“O

indeferimento de pedido de produção de provas [...] quando devidamente motivado, não configura cerceamento do direito de defesa do acusado, em atenção à discricionariedade motivada do julgador”
(
STJ,
RHC 57431/SP).

Se não demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da submissão de imagens e vídeos à perícia técnica, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido (STJ, HC no 142.836/DF).

O
“indeferimento da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”
(STJ, HC 427051/SC; TJSP, MS 2267208-85.2020.8.26.0000).

“Pelo que se observa dos autos, o caso é de prescindibilidade da medida. [...] Esse amplo poder conferido ao arbítrio do magistrado para adotar/ dispensar as medidas probatórias requeridas, deve observar a real necessidade e o momento processual em que o feito se encontra, como ocorreu no caso em tela. Portanto, legítima a decisão da autoridade judiciária coatora que, opta em ouvir, primeiramente, as partes, designando a audiência de instrução e julgamento para, empós, verificar a necessidade de protelar a lide mediante o requerimento e a produção de outras provas. Ante o exposto, o parecer é pela denegação da ordem.”
(Parecer no no 015220-001/2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 148952195)

“Para além de a i. Defesa não ter apresentado justificativas pertinentes acerca da suposta imprescindibilidade da [...] realização da reprodução simulada dos fatos; o indeferimento de tais pleitos [...] encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do C. Tribunal da Cidadania.”
(TJMT, NU 1017023-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.10.2022).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1020054-21.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

BENEDITO BARBOSA DE SOUZA

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
BENEDITO BARBOSA DE SOUZA
contra ato comissivo do
JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
, nos autos da ação penal no 1007226-95.2021.8.11.0042, instaurada para apurar o cometimento, em tese, de importunação sexual - art. 215-A do CP -, que indeferiu o pedido de exame pericial nas
“filmagens juntadas aos autos”
e a reprodução simulada dos fatos (ID 145883159-fls.23/26).

O impetrante sustenta que a decisão impugnada ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa porque: 1) a prova pericial sanaria dúvida quanto à manipulação

das
“imagens e vídeos juntados pela própria vítima [...] não [...] extraídas diretamente da fonte de filmagem”
; b) a reconstituição do crime demonstraria que a estrutura física do local tornaria impossível a ocorrência do fato criminoso.

Requer a concessão da segurança para
que seja determinada a realização das provas (ID 145883151), com documentos (ID 145883153 ao ID 145883158).

O pedido liminar foi indeferido (ID 146864177).

O impetrado prestou informações (ID 148457198).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança – Decisão denegatória da produção de prova pericial. Alegação no sentido da existência de dúvida acerca da manipulação das imagens e vídeos, bem como de incompatibilidade da estrutura física do local com a prática criminosa imputada ao impetrante. Pedido de realização de perícia nos vídeos e da reconstituição do crime. Inexistência de argumentos acerca da necessidade das diligências solicitadas. Paciente que, de acordo com a filmagem, se encontrava no local do fato no dia e hora mencionados no Boletim de Ocorrência. Medida que no atual momento processual mostra-se prescindível. Irrelevância dos fundamentos da impetração. Audiência de Instrução e Julgamento designada para fevereiro de 2023. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado, ID 148952195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Este Mandado de Segurança afigura-se cabível (Lei no 12.016/2009, art. 5o), uma vez que a decisão interlocutória
que indefere a produção de provas não é passível de recurso com efeito suspensivo (CPP, art. 581), a justificar o processamento desta impetração (art. 5o, II da Lei no 12.016.2009).

Vejamos.

Em 21.9.2021, o impetrante apresentou resposta à acusação e requereu a realização de exame pericial nas imagens e vídeos juntadas aos autos, bem como a reprodução simulada dos fatos (ID 145883156-fls.118/137; 145883157-fls.11/23; ID 145883159-fls.1/7).

No dia 06.6.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“INDEFIRO, outrossim, os pedidos de provas constantes na resposta à acusação (id. 65997050 – Pág. 18 – item “d”), na medida em que o réu não especificou a natureza da prova pericial solicitada em relação às imagens juntadas nos autos, bem como em face da ausência de demonstração da imprescindibilidade da reconstituição dos fatos. Ressalve-se a possibilidade de reapreciação das provas na fase do art. 402 do CPP, após o cotejo com as provas produzidas em audiência.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito –
ID 145883159-fls.23/26).

O impetrante, em petitório de 14.8.2022, pugnou pela reconsideração do ato, oportunidade em que especificou a natureza da prova pericial e a imprescindibilidade da reprodução simulada dos fatos (ID 145883159-fls. 29/30; ID 145883158).

Em 17.10.2022, o Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá indeferiu o pedido de reconsideração, nos seguintes termos:

“Analisando os autos e inobstante as razões esposadas no pedido de reconsideração, verifica-se que, ao menos neste momento processual anterior à colheita da prova oral em audiência, permanece a conclusão pelo indeferimento das provas postuladas pela defesa.

Com efeito, em relação à reprodução simulada, por haver nos autos cópia do vídeo de gravação do ambiente no momento em que houve a suposta prática do crime descrito na exordial, tal prova se mostra irrelevante e impertinente.

[...]

Em relação ao pedido de perícia nos arquivos de vídeo anexados aos autos, da mesma forma, não merece prosperar.

Neste particular, impende destacar que a defesa, mesmo no pedido de reconsideração, se resumiu em tecer argumentos genéricos acerca da necessidade da referida diligência, deixando de indicar, de maneira concreta e objetiva, qual peculiaridade do vídeo revelaria suposta alteração do ocorrido.

Portanto, o que se espera em pedidos dessa natureza, onde a defesa vislumbra adulteração das imagens, é que a seja apontado em que aspecto o vídeo em que se viu filmado o réu, destoa da realidade, máxime quando não se nega a sua presença no local.

Com efeito, mesmo sendo evidente que se trata da filmagem de um vídeo por meio de um dispositivo, possivelmente aparelho celular, a indicação de qual momento da gravação em que se viu filmado o réu, destoaria da realidade, se mostra imprescindível, a fim de evitar a determinação de diligência que só procrastinaria desnecessariamente o desfecho do processo.

[...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração (id. 89931556).

Para prosseguimento do feito, DESIGNO o dia 14.2.2023, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito –
ID 148457198).

Pois bem.

O ato impugnado está motivado na ausência de demonstração, pelo impetrante, de qual seria a falsidade/adulteração a justificar a prova pericial
(
ID 148457198).

O direito à produção de provas (CF/88, art. 5o, LV) não é absoluto, sendo permitido ao juiz da causa,
com base no livre convencimento motivado, indeferir os meios que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios.

Com efeito,
“
o
indeferimento de pedido de produção de provas [...] quando devidamente motivado, não configura cerceamento do direito de defesa do acusado, em atenção à discricionariedade motivada do julgador”
(
STJ,
RHC 57431/SP, Relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 15.8.2016).

Particularmente, a realização de perícia em vídeos e imagens deve ser realizada quando houver elementos que possam gerar dúvida sobre sua veracidade ou autenticidade que seja capaz de lhe desabonar.

No caso, o impetrante
“se resumiu em tecer argumentos genéricos [...] deixando de indicar, de maneira concreta e objetiva, qual peculiaridade do vídeo revelaria suposta alteração do ocorrido”
e não indicou o momento da suposta
“adulteração das imagens”
(
ID 148457198).

Se não demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da submissão de imagens e vídeos à perícia técnica, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido (STJ, HC no 142.836/DF).

Por sua vez, a reprodução simulada dos fatos foi indeferida pelo Juízo singular em razão da sua irrelevância e impertinência
“por haver nos autos cópia do vídeo de gravação do ambiente no momento em que houve a suposta prática do crime”
(
ID 148457198).

O c. STJ firmou entendimento de que
“o indeferimento da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”
(HC 427051/SC, Relator Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 10.4.2018). No mesmo sentido: TJSP, MS 2267208-85.2020.8.26.0000 - Relator Des. Otávio de Almeida Toledo – 02.2.2021.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“Pelo que se observa dos autos, o caso é de prescindibilidade da medida. [...]

Esse amplo poder conferido ao arbítrio do magistrado para adotar/ dispensar as medidas probatórias requeridas, deve observar a real necessidade e o momento processual em que o feito se encontra, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, legítima a decisão da autoridade judiciária coatora que, opta em ouvir, primeiramente, as partes, designando a audiência de instrução e julgamento para, empós, verificar a necessidade de protelar a lide mediante o requerimento e a produção de outras provas.

Ante o exposto, o parecer é pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 148952195)

Em reforço, aplica-se julgado deste e TJMT:

“Para além de a i. Defesa não ter apresentado justificativas pertinentes acerca da suposta imprescindibilidade da [...] realização da reprodução simulada dos fatos; o indeferimento de tais pleitos [...] encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do C. Tribunal da Cidadania.”
(TJMT, NU 1017023-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.10.2022).

Nesse quadro, não se reconhece o direito invocado, a merecer correção mandamental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023